Tribunal: TJDFT
Processo: 0716007-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716007-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NATANAEL FRANCA ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL contra decisão (ID 193423010) da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de NATANAEL FRANCA ROCHA, acolheu a impugnação à penhora e reconheceu a impenhorabilidade dos valores constritos. Em suas razões (ID 58245922), alega que: 1) a aplicação em CDB é investimento e não ostenta natureza de reserva financeira; 2) caso o valor seja desbloqueado em favor do devedor, poderá não retornar mais ao setor bancário. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja reconhecida a penhorabilidade dos valores aplicados em CDB. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC e art. 1o-A da Lei 9.494/97. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela. No caso, não houve comprovação de urgência ou lesão grave ou de difícil reparação, tampouco risco útil ao processo a ser evitado por meio de decisão liminar, antes do julgamento do mérito deste recurso, após a apresentação das contrarrazões. O juízo condicionou liberação dos valores em favor da parte executada à preclusão da decisão. Diante da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator